Tribunal: TJES
Processo: 5001317-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001317-47.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001317-47.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA:
SPRINGER CARRIER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

opôs embargos de declaração objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão (id.
1719784
– Pág. 1-
13
) que, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação
interposto e
m face da respeitável sentença
id 1390897 (p. 1-10) integrada pela decisão nos embargos de declaração id 1390907 (p. 1-3), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face dele por
SPRINGER CARRIER LTDA.
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 665/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (oito mil reais), e, via de consequência” julgou “EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(id.
1753682
– Pág. 1-5
)
alegou o agravante, em síntese, que 1) “
A obscuridade da v. decisão embargada emerge pelo fato de ter mantido a redução da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória para R$ 10.000,00 [dez mil reais] e ter afastado a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, só poderia ser feito por seu Colendo Tribunal Pleno
”; 2) “Nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º's 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”; 3) “Considerando que o referido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade, sobressai obscura a v. decisão exarada por esse Egrégio TJES, ao manter a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, sem o controle de constitucionalidade incidental dos mencionados dispositivos normativos”; 4) “Ao deixar de aplicar enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal que disciplinam a imposição de multas aplicadas pelo PROCON Municipal, o v. acórdão proferido por Órgão Fracionário desse E. TJES acabou violando,
data maxima venia
, a cláusula de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CRFB/88, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, materializado no enunciado da Súmula Vinculante de n.º 10”; 5) “Para afastar a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 e diminuir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal se fazem necessárias: i) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal que disciplina a matéria e que autorizaria o afastamento de sua incidência; ii) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II, do CPC”

Requereu que “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para suprir a obscuridade veiculada no v. acórdão embargado, relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 que disciplinam a aplicação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória — sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88 e no art. 949 do CPC e do enunciado na Súmula Vinculante n.º 10 do E. STF —, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para fins de manter inalterada a sanção pecuniária discutida na presente demanda judicial”.

A embargada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 1809031 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.,
18
de
abril
de 20
2
2.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001317-47.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA:
SPRINGER CARRIER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Município de Vitória opôs embargos de declaração objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão (id. 1719784 – Pág. 1-13) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face da respeitável sentença id 1390897 (p. 1-10) integrada pela decisão nos embargos de declaração id 1390907 (p. 1-3), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face dele por Springer Carrier Ltda., que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 665/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (oito mil reais), e, via de consequência” julgou “EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (id. 1753682 – Pág. 1-5) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A obscuridade da v. decisão embargada emerge pelo fato de ter mantido a redução da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória para R$ 10.000,00 [dez mil reais] e ter afastado a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, só poderia ser feito por seu Colendo Tribunal Pleno”; 2) “Nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º's 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”; 3) “Considerando que o referido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade, sobressai obscura a v. decisão exarada por esse Egrégio TJES, ao manter a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, sem o controle de constitucionalidade incidental dos mencionados dispositivos normativos”; 4) “Ao deixar de aplicar enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal que disciplinam a imposição de multas aplicadas pelo PROCON Municipal, o v. acórdão proferido por Órgão Fracionário desse E. TJES acabou violando,
data maxima venia
, a cláusula de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CRFB/88, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, materializado no enunciado da Súmula Vinculante de n.º 10”; 5) “Para afastar a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 e diminuir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal se fazem necessárias: i) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal que disciplina a matéria e que autorizaria o afastamento de sua incidência; ii) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II, do CPC”

Requereu que “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para suprir a obscuridade veiculada no v. acórdão embargado, relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 que disciplinam a aplicação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória — sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88 e no art. 949 do CPC e do enunciado na Súmula Vinculante n.º 10 do E. STF —, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para fins de manter inalterada a sanção pecuniária discutida na presente demanda judicial”.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
deram parcial
provimento
à apelação interposta pelo embargante
,
ou seja, o
acórdão não padece
d
o vício de
obscuridade
porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa, que

o “
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras”
e que “
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$
60.676,04 (sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos)
para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais). Tal redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados Acórdãos
[...]”.

Percebe-se, pois, que na verdade o embargante manifestou inconformismo diante do que restou decidido, mas para isso o recurso de embargos de declaração não é via adequada porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III
)
.

Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Aquele colendo Tribunal
S
uperior também já assentou que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão;
tratando-se de recurso, é seu dever apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016).

No mais, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em diversas oportunidades acerca d
o
s
argumentos expendidos pelo embargante
quanto à inexistência de
violação da
cláusula de reserva de plenário ou em violação ao enunciado da súmula n. 10 do excelso Supremo Tribunal Federal porque não houve nenhum afastamento da legislação municipal por vício de inconstitucionalidade, mas apenas a interpretação da lei aplicável ao caso,
e
sobre elas foram assentados os entendimentos sintetizados nos seguintes venerandos acórdãos,
sendo meus, os destaques em negrito,
que aqui tomo, em reforço, como razões de decidir, lembrando que nos termos do art. 926, caput, do Código de Processo Civil, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE VIOLÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 4.
Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula vinculante nº 10 do STF ou à cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da Lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0035942-61.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 22-02-2022, data da publicação no Diário: 01-04-2022)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. MULTA PROCON. REDUÇÃO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS CONFORME PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. JUROS A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIA NÃO VIOLADA.
OMISSÃO INEXISTENTE. ACOLHIDOS PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BV FINANCEIRA S. A. REJEITADOS OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (AGRG no RESP 1463883/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021); [...] 3.
Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário e da Súmula nº. 10 do STF.
Matéria expressamente abordada. Omissão não verificada. [...] (Embargos de declaração na apelação cível n. 0028003-69.2015.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 14-12-2021, data da publicação no DJES: 09-02-2022)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. QUANTUM MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário.
4. A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto. [...] (Remessa Necessária e apelação cível n. 0000138-95.2020.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, data do julgamento: 08-03-2022, data da publicação no Diário: 25-03-2022)

Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001317-47.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA:
SPRINGER CARRIER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
, DO CPC.
O
BSCURIDADE
.
IN
OCORRÊNCIA.
PRE
T
ENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
E
MATÉRIA
JÁ JULGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

VIA INADEQUADA.

1. –
O
recurso de embargos de declaração
é de fundamentação vinculada, cabível
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III
),
de modo que não constitui via adequada para manifestação de inconformismo com resultado de julgamento.

2
. –
Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido.

3. -
Recurso
des
provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos, acordam

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
s embargos de
declaração,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.